Tribunal: TJES
Processo: 0002806-69.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002806-69.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HIGOR MAPELI TELES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por HIGOR MAPELI TELES contra acórdão de relatoria da E. Desª. Rachel Durão Correia Lima, que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para afastar a figura do tráfico privilegiado e, consequentemente, redimensionar a pena do ora embargante para 05 (cinco) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O embargante, sob pretexto de prequestionamento da matéria, sustenta que houve omissão e contradição desta Corte quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, o qual, em seu dizer, teria se baseado exclusivamente em atos infracionais e em processos em tramitação, ignorando orientação jurisprudencial atual sobre o tema. Postula, assim, o provimento dos aclaratórios e a atribuição de efeitos modificativos para restaurar a sentença reformada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça para se pronunciar quanto aos aclaratórios, optou por deixar de se manifestar quanto ao mérito do recurso integrativo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por HIGOR MAPELI TELES contra acórdão de relatoria da E. Desª. Rachel Durão Correia Lima, que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para afastar a figura do tráfico privilegiado e, consequentemente, redimensionar a pena do ora embargante para 05 (cinco) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O embargante, sob pretexto de prequestionamento da matéria, sustenta que houve omissão e contradição desta Corte quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, o qual, em seu dizer, teria se baseado exclusivamente em atos infracionais e em processos em tramitação, ignorando orientação jurisprudencial atual sobre o tema. Postula, assim, o provimento dos aclaratórios e a atribuição de efeitos modificativos para restaurar a sentença reformada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça para se pronunciar quanto aos aclaratórios, optou por deixar de se manifestar quanto ao mérito do recurso integrativo.

Pois bem, de plano, constato que inexiste no caso concreto omissão ou contradição sanáveis na via dos aclaratórios, uma vez que, diferentemente do que sustenta o agravante, o afastamento da figura do tráfico privilegiado não decorreu exclusivamente dos registros por atos infracionais e das ações penais em curso contra o acusado, mas sim dos seguintes fatores, expressamente mencionados no voto condutor do acórdão combatido:

Registro que merece acolhimento o pleito recursal de afastamento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que o acusado não preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que existem elementos nos autos a demonstrar sua dedicação à vida criminosa.

Isso decorre de uma conjugação de fatores: i) a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, não consideradas na primeira fase da dosimetria, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal; ii) a apreensão de apetrechos destinados à traficância, juntamente às drogas, como balança de precisão, ácido bórico e papel filme, comumente utilizados por quem está inserido no mundo da traficância; iii) a apreensão de parcela da droga escondida dentro do console do velocímetro do veículo conduzido pelo acusado, que tinha insulfilme escuro que impossibilitava a visualização de seu interior, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

(...)

Além disso, reforçam sua dedicação ao crime os extensos registros criminais e de atos infracionais contra si (0037461-09.2017.8.08.0035 – art. 311 do CP; 0028564-26.2016.8.08.0035 – art. 180 do CP; 0001913-77.2022.8.08.0024 – art. 180 do CP e art. 28 da Lei 11.343/06; 000949-27.2012.8.08.0035 – atos infracionais análogos aos crimes do art. 180 do CP e do art. 309 do CTB; 0008757-25.2013.8.08.0035 – ato infracional análogo ao crime do art. 180 do CP; 0007111-77.2013.8.08.0035 – ato infracional análogo ao crime do art. 157, § 2º, II, do CP).

Não ignoro a atual orientação jurisprudencial no sentido de que
“inquéritos policiais, ações penais em curso e condenações não definitivas, sem a indicação de outros elementos a evidenciar a dedicação ao tráfico de drogas, não constituem motivação idônea ao indeferimento da minorante do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência”
(AgRg no HC n. 731.747/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Entretanto, nesse caso concreto, não estou a considerar os registros criminais mencionados de forma isolada, mas juntamente a outros elementos concretos já transcritos, relacionados às circunstâncias do crime, a evidenciar a dedicação do réu à vida criminosa.

Como visto, pontuou-se, ainda, como reforço à comprovação da dedicação do réu ao crime os extensos registros criminais e atos infracionais existentes contra si, os quais, conforme expressamente ressaltado no voto de relatoria, não foram utilizados de forma isolada, mas sim em conjunto aos demais elementos concretos transcritos.

Desta feita, não constato omissão ou contradição interna apta a ser sanada na via dos aclaratórios. Na verdade, a parte embargante busca rediscutir questões já debatidas por esta Corte, para modificar o julgamento anterior, o que não pode ser feito na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. Neste sentido:
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1908942/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021;
TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 055200003865, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021
.

Ante o exposto,
REJEITO
os aclaratórios.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL.

VÍCIO
S
DE
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO

INEXISTENTE
S
. R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Inexiste no caso concreto omissão ou contradição sanáveis na via dos aclaratórios, uma vez que, diferentemente do que sustenta o agravante, o afastamento da figura do tráfico privilegiado não decorreu exclusivamente dos registros por atos infracionais e das ações penais em curso contra o acusado, mas sim de diversos outros elementos concretos, expressamente mencionados no voto condutor do acórdão combatido.

2. Pontuou-se, ainda, como reforço à comprovação da dedicação do réu ao crime os extensos registros criminais e atos infracionais existentes contra si, os quais, conforme expressamente ressaltado no voto de relatoria, não foram utilizados de forma isolada, mas sim em conjunto aos demais elementos concretos transcritos.

3. Desta feita, não constato omissão ou contradição interna apta a ser sanada na via dos aclaratórios. Na verdade, a parte embargante busca rediscutir questões já debatidas por esta Corte, para modificar o julgamento anterior, o que não pode ser feito na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

4. Embargos rejeitados.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração, mas NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.